Tribunal: STF
Processo: HC 235326
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 826.335/PR. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado. O Juízo da Execução homologou falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga, determinando a alteração da data-base para obtenção de benefícios (e-doc. 2, p. 31-32). 



    3. A defesa pleiteou o reconhecimento de nulidade da decisão, alegando a ausência de audiência de justificação. O pedido não foi conhecido pelo Magistrado. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do fato de não ter sido o paciente ouvido na fase judicial. Diz inobservado o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984. Afirma violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, acarretando a nulidade absoluta do pronunciamento judicial, que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo, não se admitindo a convalidação.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja declarada a nulidade da decisão que homologou a falta grave. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Constata-se que o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, considerou preclusa a oportunidade de impugnação da decisão que homologou a falta grave. Assentou, ademais, que o reeducando foi ouvido no âmbito do procedimento administrativo, com a assistência de defensor, observados, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se o trecho pertinente do acórdão:



    “A defesa do agravante tomou ciência dessa decisão em 09.04.2021 (mov. 40.1), não tendo apresentado contra ela, na ocasião, insurgência ou recurso. 



    Somente em 30.04.2022, a defesa do agravante pugnou pela nulidade da decisão de mov. 33.1, alegando a não realização da audiência de justificação (mov. 75.1). 



    É evidente, portanto, que restou preclusa a oportunidade de impugnação da decisão de mov. 33.1. 



    Ainda que assim não fosse, não se verifica a apontada nulidade do PAD nº 068/2020 (movs. 10.1 a 10.3), pelo qual foi imputado ao agravante o cometimento de falta grave em razão de, em 17.02.2020, ter se evadido do sistema carcerário. 



    No referido PAD é possível constatar que o agravante, perante o Conselho Disciplinar, devidamente assistido por defensor, apresentou justificativa para sua conduta. Disse “QUE concorda com os fatos narrados no comunicado. Que só tentei fugir por causa da minha família. QUE tenho dois filhos e a muito tempo não os vejo. QUE mais na hora pensei muito e me arrependi. QUE fiquei esperando os agentes chegarem no jardim de inverno” (mov. 10.3 da execução penal). 



    Juntado o mencionado PAD na execução penal (movs. 10.1 a 10.3), após a manifestação do Ministério Público (mov. 14.1) e da Defensoria Pública (mov. 30.1), sobreveio a decisão de mov. 33.1, proferida em 30.03.2021. 



    Portanto, plenamente oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, pela decisão de mov. 33.1 afastou-se a necessidade da realização da audiência de justificação porque não houve a regressão do regime de cumprimento de pena, pois o agravante já se encontrava no fechado.” (e-doc. 2, p. 91; grifos adicionados).



    8. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ não se afastou da visão adotada pelas instâncias ordinárias. O acórdão ficou assim ementado: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. APURAÇÃO POR REGULAR PAD, COM PRESENÇA DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. OITIVA JUDICIAL. PRESCINDÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Nos termos do Art. 118, da LEP: A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: (...) § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.



    2- (...) segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica (...) (AgRg no HC n. 679.421/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)



    3- No caso, o apenado foi ouvido administrativamente no PAD, na presença de advogado, bem como foi representado por uma defesa durante todo o PAD. Além disso, o Juiz das execuções não aplicou a ele a regressão de regime, sendo que o art. 118, § 2º, da LEP é claro em exigir a oitiva judicial apenas nos casos de regressão definitiva de regime. 



    4- Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 143; grifos nossos).



    9. Eis o disposto na Lei nº 7.210, de 1984, ao disciplinar a matéria:



    “Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado (grifei):



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (grifei);



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).



    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” (grifos nossos).



    10. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, a Lei de Execução Penal prescreve a necessidade de oitiva judicial somente quando houver regressão de regime. No caso em análise, houve apenas a alteração da data-base para obtenção de benefícios, não havendo regressão a regime mais gravoso, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado. 



    11. Ademais, no tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Por outro lado, a Corte assentou que a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator